Tribunal: TJBA
Processo: 0960597-20.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960597-20.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDJANE DA SILVA MENDES

Advogado(s)
:
ADRIANA DIAS DE FARIAS

APELADO: LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MICAEL BENAIC HONORIO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
PELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO.
SANAD
A.

OMISSÃO
.
VÍCI
O

NÃO
VERIFICAD
O
. EMBARGOS
PARCIALMENTE

ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022, incs. I, II e III do CPC, afere-se que os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento do julgado, manejado para sanar os vícios de omissão, obscuridade e contradição.

2. A Embargante alega que os
argumentos no
v
oto não guardam correlação com a causa de pedir da lide, referindo-se a demanda diversa da destes autos
e que
leva
ria
a conclusão de que o voto e o acórdão são omissos porque trazem fundamentação jurídica que se aplica a imóveis com vícios construtivos quando a hipótese dos autos é de blocos com vícios de qualidade.

3. Desse modo
o acórdão

deve
ser parcialmente reformado nos seguintes termos:
A despeito da argumentação da Apelante, não há como se imputar a prática abusiva na relação de consumo, baseada n
os
“blocos com vícios de qualidade”
.

4. Nos demais pontos, o
acórdão apreciou adequadamente a questão dos alegados vícios de qualidade nos blocos cerâmicos e concluiu pela ausência de qualquer defeito relevante que justificasse a indenização pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0960597-20.2015.8.05.0146
, em que figuram como apelante EDJANE DA SILVA MENDES e como apelada LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher parcialmente os embargos de declaração, sem modificação do julgado
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13